Tribunal: TJES
Processo: 5007618-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007618-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

AGRAVADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INDENIZAÇÃO – CÓDIGO DE MINERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE MINERAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA.

1.
O Código de Mineração, em seus artigos 60 e 61, exige o pagamento prévio de indenização ao proprietário superficiário como condição para imissão ou manutenção na posse da área minerada, incluindo a compensação financeira pela exploração.

2.
O inadimplemento da agravada, consistente na ausência de pagamento das indenizações devidas aos agravantes desde 2019, inviabiliza a manutenção de posse, sendo indispensável o cumprimento das obrigações financeiras para a continuidade da exploração minerária.

3.
A alegação da agravada de que a indenização já foi paga parcialmente, por meio de royalties, e que eventuais diferenças serão apuradas em perícia futura, não afasta a exigência legal de adimplemento prévio.

4.
Os princípios do fomento à mineração e da continuidade da atividade mineral, ainda que essenciais à política minerária, não prevalecem sobre o direito do proprietário à indenização prévia pela ocupação de seu imóvel, como expressamente previsto na legislação vigente.

5.
Recurso provido para reformar a decisão que concedeu a tutela antecipada, indeferindo o pedido de manutenção de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO VIAL MARINS
e VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da
“Ação de Constituição de Servidão Administrativa Minerária com pedido liminar de Manutenção de Posse”
iniciada por
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
, deferiu a antecipação da tutela para
“PERMITIR a autora a permanência na área delimitada e necessária a plena atividade minerária, incluindo as atividades acessórias a lavra, constituída sobre o solo do réu, mediante pagamento, em favor deste, do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor recolhido pela autora a título de CFEM, até o décimo dia de cada mês subsequente ao vencido, sem prejuízo de complementação ou devolução parcial destas quantias ao final do processo, caso reste comprovada discrepância entre o valor ora arbitrado e o quantum devidamente auferido durante a instrução processual.”

Em suas razões (id. 5487584), os agravantes argumentam que a continuidade da exploração minerária pela agravada, sem o devido pagamento das indenizações e da renda mensal pela ocupação do solo, viola seus direitos patrimoniais e contraria as disposições do Código de Mineração.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 6706168) pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007618-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO VIAL MARINS, VIAL & MARINS SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO VIAL MARINS
e VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “Ação de Constituição de Servidão Administrativa Minerária com pedido liminar de Manutenção de Posse” iniciada por
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
, deferiu a antecipação da tutela para
“PERMITIR a autora a permanência na área delimitada e necessária a plena atividade minerária, incluindo as atividades acessórias a lavra, constituída sobre o solo do réu, mediante pagamento, em favor deste, do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor recolhido pela autora a título de CFEM, até o décimo dia de cada mês subsequente ao vencido, sem prejuízo de complementação ou devolução parcial destas quantias ao final do processo, caso reste comprovada discrepância entre o valor ora arbitrado e o quantum devidamente auferido durante a instrução processual.”

Em suas razões (id. 5487584), os agravantes argumentam que a continuidade da exploração minerária pela agravada, sem o devido pagamento das indenizações e da renda mensal pela ocupação do solo, viola seus direitos patrimoniais e contraria as disposições do Código de Mineração.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 6706168) pela manutenção da decisão recorrida.

No caso em análise, a
quaestio iuris
sob medida a este Órgão Julgador gira em torno da exigência de indenização prévia e da contrapartida financeira devida aos proprietários pela ocupação da área em que ocorre a exploração minerária.

Sobre o tema, o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), em seus artigos 60 e 61, estabelece de forma clara que a imissão na posse do imóvel para fins de exploração mineral depende do pagamento prévio da indenização ao proprietário, de modo a garantir o equilíbrio entre o direito de exploração do minerador e o direito de propriedade do superficiário. Veja-se:

Art. 60
Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. (Renumerado do Art. 61 para Art. 60 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967)

§ 1º
Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.

§ 2º
O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito estabelecido em Decreto do Governo Federal.

Art. 61.
Se, por qualquer motivo independente da vontade do indenizado, a indenização tardar em lhe ser entregue, sofrerá, a mesma, a necessária correção monetária, cabendo ao titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra, a obrigação de completar a quantia arbitrada. (Renumerado do Art. 62 para Art. 61 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967)

A empresa agravada, em suas contrarrazões, argumenta que essa exigência não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que já está na posse da jazida há mais de 15 (quinze) anos e, durante esse período, realizou pagamentos, sendo que parte desses valores teria sido destinada à indenização pelos prejuízos causados ao imóvel. Alega, ainda, que a continuidade das atividades minerárias não depende de novo pagamento prévio, já que haverá, no curso do processo, uma perícia destinada a apurar eventuais discrepâncias nos valores pagos e, ao final, poderá haver a aplicação de juros compensatórios. Contudo, já adianto que tais alegações não merecem prosperar.

O fato de a agravada estar na posse do imóvel há 15 (quinze) anos não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações atuais, especialmente considerando que, desde junho de 2020, conforme reconhecido pela própria agravada, há inadimplência no pagamento da renda mensal pela ocupação da área.

A legislação minerária não permite que a exploração de recursos minerais prossiga sem o devido pagamento das contrapartidas financeiras devidas ao proprietário. O pagamento de indenizações no passado não exonera a agravada do adimplemento regular e contínuo das obrigações impostas pelo contrato e pela lei.

Ademais, a exigência de indenização prévia prevista no Código de Mineração tem por objetivo garantir que o proprietário seja compensado pelos danos causados pela exploração antes mesmo que esta ocorra ou seja mantida. Isso significa que, independentemente de eventual perícia que venha a apurar discrepâncias nos valores pagos, a exploração minerária não pode ser mantida sem que os valores devidos sejam previamente quitados ou ajustados entre as partes.

No meu entender, a continuidade da exploração sem o adimplemento das obrigações financeiras configuraria uma violação do direito de propriedade, colocando os agravantes em situação de extrema desvantagem.

Nas contrarrazões, a empresa recorrida também invoca os princípios do fomento à mineração e da continuidade da atividade minerária para justificar a manutenção da posse e a continuidade das atividades. Entretanto, tais princípios não podem ser utilizados como justificativa para afastar normas legais expressas que garantem o equilíbrio entre os direitos do minerador e do proprietário do imóvel.

Com relação ao princípio do fomento à mineração, este busca incentivar a exploração dos recursos minerais de forma racional, visando ao desenvolvimento econômico e social. No entanto, esse incentivo deve ocorrer dentro dos limites da legalidade, e não pode servir de pretexto para a violação dos direitos dos superficiários, especialmente quando há inadimplemento.

Da mesma forma, o princípio da continuidade da atividade minerária visa assegurar que, uma vez iniciada a exploração, ela possa prosseguir de forma ininterrupta. Contudo, essa continuidade está condicionada ao cumprimento das obrigações legais. Como já mencionado, no caso em tela, a inadimplência no pagamento das indenizações e da renda pela ocupação impede a continuidade das atividades, pois o exercício da servidão minerária exige o cumprimento das contrapartidas devidas ao proprietário.

Nesse ponto, vale ressaltar que a legislação minerária foi criada justamente para proteger o equilíbrio entre os direitos do minerador e os do proprietário do solo. O minerador, ao exercer a servidão minerária, causa prejuízos ao superficiário, que, por sua vez, deve ser indenizado de forma prévia e receber a renda pela ocupação de forma periódica.

Assim, permitir a continuidade da exploração sem o adimplemento das obrigações financeiras configuraria um desequilíbrio injusto, ferindo o direito de propriedade dos agravantes.

Por fim, a alegação da agravada de que haverá futura correção dos valores devidos, após a perícia, também não afasta o dever de adimplemento no curso do processo.

Digo isso porque a legislação minerária exige que a indenização seja paga previamente ao exercício da servidão, não sendo possível aguardar o término do processo para que o proprietário seja compensado pelos danos e pela ocupação de sua propriedade. Tal conduta seria contrária ao que estabelece o Código de Mineração, além de configurar abuso de direito por parte da agravada, que continua a usufruir do imóvel sem realizar os pagamentos devidos.

Sobre o tema, guardadas as diferenças pontuais, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO INICIAL NÃO REALIZADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Verifica-se que a ora agravante não cumpriu com os requisitos da legislação minerária para a instituição da servidão, o que de certo acarreta a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, a uma porque o Código de Mineração em seu artigo 62, é claro ao proibir o início da lavra sem o pagamento prévio das indenizações e, no caso dos autos não foi efetuado o depósito da quantia prévia pela Servidão Minerária; a duas porque o mesmo código, em seu artigo 47, inciso I, dispõe que o titular da concessão da lavra tem o prazo máximo de 06 (seis) meses contados da publicação do Decreto de Concessão de Lavra para iniciar os trabalhos. E, como bem salientado na decisão vergastada, a Agravante não manifestou seu direito por 24 (vinte e quatro) anos, de modo que, agora, não há que se falar em periculum in mora
. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0005208-06.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 17/12/2018; DJES 04/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO MINERÁRIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO.
1. Inviável a concessão da liminar de imissão de posse no caso concreto, notadamente porque não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte-agravante e o risco ao resultado útil do processo. 2. Cuidando-se de servidão de solo e subsolo para lavra de minério, a legislação aplicável é o código de mineração (Decreto-Lei nº 227/1967). 3. Diferentemente do que ocorre na mera servidão administrativa, na servidão destinada à mineração, a indenização é prévia, devendo ainda ser fixada renda pela ocupação do terreno. 4. No caso concreto, havendo a discordância com o preço ofertado e já depositado em juízo, não há como admitir a imediata imissão na posse pretendida em sede liminar. 5. Situação em que também não verificada urgência, já que a pretensão da autora, ora agravante, é apenas de expandir suas atividades para um todo muito maior do que o já explorado, do qual a área dos aqui agravados é ínfima
. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5090070-65.2023.8.21.7000; Caxias do Sul; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 24/07/2024; DJERS 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA POSSE DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA PRÉVIA INDENIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: A probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na instituição de servidão minerária, é necessária a existência de indenização prévia. Havendo divergências no valor da indenização a ser concedida, a norma do art. 60, § 1º do Decreto-Lei nº 227/67 orienta a realização de perícia ou de vistoria do bem sub judice. Mostrando-se indispensável a avaliação judicial da área para fixação do valor indenizatório, a tutela de urgência de imissão na posse não pode ser deferida
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5185414-11.2024.8.09.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. William Costa Mello; DJEGO 26/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. A atribuição de excepcional efeito suspensivo a agravo de instrumento requer a formulação de pedido com a apresentação de fundamentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado e a inviabilidade de espera pelo julgamento definitivo do recurso.
Diante do aparente descumprimento das exigências legais necessárias à imissão na posse do bem imóvel, nos casos em que se pretende a instituição de servidão minerária, notadamente quanto ao depósito dos valores devidos ao titular do imóvel serviente, nos termos do art. 60 do Código de Mineração, mostra-se devida a manutenção do pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento
. (TJMG; AgInt 0748022-11.2023.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 10/10/2023; DJEMG 11/10/2023)

Diante de todo o exposto, entendo que a manutenção da decisão de primeiro grau, que permitiu a continuidade da exploração minerária sem o adimplemento das obrigações, viola o direito dos agravantes e contraria o que dispõe a legislação minerária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e indeferindo o pedido de manutenção de posse pela agravada enquanto não houver o pagamento prévio das indenizações e da renda pela ocupação da área.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Presencial de 15/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões